Tribunal: TJDFT
Processo: 0716847-30.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-23

Ementa:
Direito Processual civil. Agravo interno em agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial. Preparo recursal. Ausência de comprovação no ato de interposição do recurso. Prazo concedido para regularização. Custas recolhidas dentro do prazo, mas comprovadas fora do período estabelecido para saneamento. Aplicação da sanção de deserção. Preclusão consumativa. Agravo interno desprovido.
I. Caso em exame
1. Agravo interno objetivando a reforma da decisão monocrática que não conheceu do recurso de agravo de instrumento interposto, sob o fundamento da deserção.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão é saber se configura deserção quando o preparo é recolhido tempestivamente, mas o comprovante de recolhimento é apresentado fora do prazo, especialmente após determinação de regularização.
III. Razões de decidir
3. No caso concreto, o recurso foi interposto sem a devida comprovação do recolhimento de preparo. Por consequência, a parte recorrente foi intimada para regularizar o equívoco. Todavia, apesar de devidamente intimado, o agravante compareceu aos autos apresentando o recolhimento em dobro das custas recursais apenas após o decurso do prazo para sua regularização processual.
4. A juntada tardia do comprovante de pagamento não afasta a sanção da deserção, em razão da preclusão consumativa.
5. Realizado o distinguishing do presente caso em relação ao precedente invocado pela parte, oriundo da sistemática processual do CPC/73, que afastava a deserção quando havia correção espontânea do erro pela parte recorrente, ainda que ultrapassado o antigo primeiro juízo de admissibilidade do recurso pelo juízo primevo, o que não ocorreu na espécie.
IV. Dispositivo
6. Agravo interno conhecido e desprovido.
_________
Dispositivo relevante citado: CPC, art. 1.007, caput e § 4o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2221152/CE, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 22.05.2023; STJ, AgInt no AREsp 2247703/AM, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 22/05/2023.